Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão que, no ambiente do cumprimento provisório de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, intimara o agravante a comprovar o pagamento a maior que teria havido, hábil a legitimar a repetição da diferença postulada com base no título executivo coletivo, havendo o agravante postulado fosse debitada ao agravado a obrigação de apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado, notadamente as cópias dos extratos oficiais no formato slips XER, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que confeccionara. Sucede que, agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado, exclusivamente para se suspender o trânsito do executivo até a resolução deste recurso, o evento fora realizado, consoante noticiado pelo agravado[1], que coligira aos autos subjacentes os documentos cuja apresentação perfazia o objeto deste agravo, esvaziando o inconformismo que formulara o agravante. A par da inércia do agravante ao ser instado a se manifestar acerca do noticiado, porquanto cingira-se a manifestar ciência quanto ao despacho que determinara sua intimação para dizer sobre o havido[2], sobeja que repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porquanto o cerne da questão recursal, que cingia-se à apresentação dos documentos individualizados, restara prejudicado com a consumação do fato sem interseção judicial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33800504 (fls. 29/30). [2] - ID Num. 34205199 (fl. 34).